Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-92.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HIERARQUIA DAS FASES. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. PRISÃO PREVENTIVA. INALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recursos de apelação da defesa contra sentenças que, em julgamento de duas ações penais conexas, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nos artigos 24-A da Lei no 11.340/2006 (duas vezes) e 147-A, § 1o, II, do Código Penal (duas vezes), c/c art. 71 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro na condenação por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta; (ii) analisar a possibilidade de afastamento ou redução da condenação por danos morais; (iii) avaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir credibilidade especial à palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese.
4. A conduta de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei Maria da Penha) e de perseguição (art. 147-A, § 1o, II, do CP) é evidenciada quando o réu, ciente das medidas protetivas, mantém contato com a vítima e a persegue reiteradamente, perturbando sua liberdade e privacidade.
5. Restando comprovados nos autos a imposição de medida protetiva, prévia ciência do réu e o efetivo descumprimento, não há falar em absolvição.
6. Para a redução da pena na segunda fase da dosimetria, deve-se atentar para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena.
7. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação do valor indenizatório mínimo a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando houver pedido expresso pelo Órgão acusatório.
8. Na fixação da indenização mínima devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Na hipótese, não se revela desproporcional a quantia estimada na origem, havendo de ser confirmada.
9. A prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto fixado na sentença, desde que motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido (AgRg no HC n. 783.309/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). 8.1. No caso, o juiz sentenciante motivou de forma satisfatória a manutenção da reprimenda cautelar, pois presentes os pressupostos do artigo 312 do CPP.
IV. DISPOSITIVO:
10. Apelos conhecidos e parcialmente providos.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 24-A, 147-A, § 1o, II, 71; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.123.567/SP, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25/10/2022; STJ, AgRg no HC n. 783.309/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/02/2023; TJDFT, Acórdão 1628393, rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 13/10/2022; TJDFT, Acórdão 1650254, rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07/12/2022.